Tribunal: TJDFT
Processo: 0707749-61.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de negativa de cobertura de internação hospitalar de beneficiário em situação de urgência, sob a alegação de que ainda não havia transcorrido o período de carência contratual.
II. Questão em discussão: 2. Discute-se a legalidade da negativa de cobertura em situação de urgência médica e a consequente responsabilidade civil da operadora por danos morais.
III. Razões de decidir: 3. A negativa de cobertura, ainda que temporária, em situação de urgência, configura descumprimento contratual e afronta à legislação específica (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, “c” e 35-C, I), que assegura a cobertura obrigatória após 24 horas da contratação.
4. A conduta da operadora violou o dever de boa-fé objetiva e causou angústia e sofrimento ao beneficiário, caracterizando dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, não havendo motivo para redução.
IV. Dispositivo: 5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação por danos morais. Fixação de honorários recursais em 2% sobre o valor da condenação.